Tribunal: TJDFT
Processo: 0706224-72.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0706224-72.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: WILMAR PIMENTEL D E S P A C H O Corrija-se, conforme requerido no ID 33107960, atuando-se na Distribuição e Cadastramento. Procedam à intimação do agravado oportunamente arrolado pelo Distrito Federal, em virtude do erro material anterior. Desembargador Eustáquio de Castro Relator